Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-50.2019.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-50.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLORIPES CANAVERDE DE MATOS - CPF: 029.905.371-71 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1000507-50.2019.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Floripes Canaverde de Matos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM DUPLICIDADE –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
MULTA DIÁRIA – VALOR MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na conta corrente da autora, ante a consignação do valor na folha de pagamento do benefício do INSS, sendo imperiosa a declaração de inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a multa diária no montante indicado.

É temerária a fixação de um limite para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1000507-50.2019.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Floripes Canaverde de Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
que
lhe move
Floripes Canaverde de Matos, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a instituição bancária na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no pagamento de dano moral no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre defendendo, em apertada síntese, a ausência de legitimidade para responder sobre os descontos denominados “
PSERV
”, tendo em vista que figurou apenas como mero meio de pagamento. Assevera
a regularidade na contratação celebrada entre as partes, sendo indevida a condenação na restituição de valores.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, a restituição na forma simples e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora. Pleiteia a redução e a limitação da multa diária aplicada.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 89540626).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1000507-50.2019.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Floripes Canaverde de Matos

VOTO

Cinge-se dos autos que Floripes Canaverde de Matos moveu ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idosa e que possui empréstimos consignados contratados junto à instituição financeira, que são descontados diretamente em seu benefício previdenciário, contudo, no final do ano de 2018, foi surpreendida com descontos realizados em sua conta bancária.

Firme em seu propósito, aduziu a ilegalidade da cobrança referente aos seguintes contratos: n. 347033120, parcelado em 24 prestações de R$ 179,83 (cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos); n. 353727673, parcelado em 71 prestações de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos); além de um débito denominado
“PSERV”
, no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos débitos discutidos, no total de
R$ 4.440,62 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), condenando o banco na
restituição em dobro da aludida quantia, no pagamento
de dano moral no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em apertada síntese, a ausência de legitimidade para responder sobre os descontos denominados “
PSERV
”, tendo em vista que figurou apenas como mero meio de pagamento. Assevera
a regularidade na contratação celebrada entre as partes, sendo indevida a condenação na restituição de valores.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso nao seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, a restituição dos valores na forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé, bem como, a alteração do
dies a quo
dos juros de mora, para que incidam a partir do arbitramento. Pleiteia a redução e a limitação da multa diária aplicada.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso o apelante inova asseverando a
ausência de legitimidade para responder sobre os descontos denominados “
PSERV
”
, bem como, que o empréstimo foi realizado para descontos em conta corrente.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da matéria em sede de contestação (id. 89540605).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se o não conhecimento do recurso neste tópico recursal.

Avançando na resolução da celeuma
, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do banco em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque a apelada juntou aos autos o extrato bancário, que demonstra a cobrança das parcelas em sua conta corrente (id. 89538289), bem como, o histórico de créditos do seu benefício previdenciário, que evidencia a duplicidade da cobrança (id. 89540615), documentos esses não impugnados pelo apelante.

Além disso, verifico que em relação ao
desconto denominado “
PSERV
”, em momento algum o apelante demonstra a origem da cobrança.

Ademais, o banco sustenta que os descontos em conta corrente foram realizados ante a impossibilidade de recebimento diretamente da fonte pagadora, entretanto, não comprova suas alegações, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Igualmente no tocante à devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Avançando na resolução da celeuma, a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5a Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Por outro lado, no tocante à limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo apelante, entendo ser totalmente descabida, seguindo a mesma lógica para a fixação de valor máximo. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAC n. 0003769-47.2016.8.11.0010, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019)

Assim, basta ao apelante cumprir a determinação de suspensão dos descontos para evitar a sua incidência.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021